Tribunal: TJDFT
Processo: 0743584-72.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0743584-72.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: OSVALDO BRUNO BRASIL CAVALCANTE APELADO: G.A.S CONSULTORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA, M Y D ZERPA TECNOLOGIA EIRELI Despacho 1. Chamo o feito à ordem. Converto o julgamento em diligência. 2. Para efetivar o contraditório e a ampla defesa, intime-se a primeira ré/apelada, G. A. S. Consultoria &amp; Tecnologia Ltda. para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões à apelação interposta por Osvaldo Bruno Brasil Cavalcante (ID no 37770917), uma vez que não houve a correspondente intimação, embora a carta precatória de citação tenha sido devolvida devidamente cumprida (ID no 37770920 e ID no 37770921 a no 37770924). 3. Diante das diligências já realizadas na origem para localizar a segunda ré/apelada, inviável a sua intimação. 4. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 8 de agosto de 2022. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro